Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-12.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedidos julgados procedentes – Ausência de contrato escrito – Prova dos autos que comprovam a efetiva prestação dos serviços, após a autorização do requerido - Alegações genéricas de que não tinha ciência dos valores, que não restaram comprovadas - Apelo desprovido.